Tribunal: TJDFT
Processo: 0734669-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPOSTO SÓCIO OCULTO. INCLUSÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PRESENÇA.
1. Verificada a presença de elementos indiciários mínimos da existência de sócio oculto, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica também em face dele.
3. Recurso conhecido e provido.